Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719109-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO RODRIGUES GONCALVES ALBUQUERQUE RECORRIDO: THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA DESPACHO Esclareça a peticionante de ID 51976011 se houve a abertura de inventário, ainda que negativo. Nesse caso, a representação processual deve ser feita pelo espólio, representado pela inventariante devidamente nomeada. Do contrário, a sucessão processual deve ser feita pela única herdeira, em nome próprio. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora